Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730582-33.2024.8.07.0000 PACIENTE: ALEXSANDRO MIRANDA DIAS IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTO Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXSANDRO MIRANDA DIAS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva do paciente que, condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), no regime inicial fechado, mas que preencheu os requisitos para a progressão ao regime semiaberto (ação penal n. 073861917.2022.8.07.0001.). Alegou a Defesa técnica (Dr. Adriel de Souza Madeira) que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. Em segunda instância, este Tribunal de Justiça reduziu a pena para 6 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, e manteve o regime inicial fechado. Atualmente, o processo se encontra em grau de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça. Informou que, em 24-julho-2024, o paciente preencheu os requisitos para progredir ao regime semiaberto, conforme decisão do eminente magistrado da Vara de Execução Penal, inclusive com concessão de trabalho externo e saída temporária. Concluiu que a medida constritiva é incompatível com o regime semiaberto, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. Invocou o princípio da presunção de inocência, a dignidade da pessoa humana, a excepcionalidade da prisão cautelar e o princípio da razoabilidade, este sob o fundamento de que a medida cautelar imposta ao paciente (prisão preventiva) estaria sendo “mais gravosa do que a própria sanção penal imposta depois de percorrido o devido processo legal” (ID 61984678). Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que embora a Defesa aponte como autoridade coatora o Juízo 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (o qual já exauriu sua jurisdição), os argumentos se voltam contra o acórdão que confirmou a sentença condenatória. Com efeito, esta Segunda Turma Criminal, sob esta Relatoria, no acórdão n. 1816133, manteve o regime inicial fechado e a negativa do direito do ora paciente de recorrer em liberdade, tendo em vista persistirem os motivos da prisão cautelar, notadamente: a gravidade concreta da conduta em face à quantidade elevada de droga apreendida e por ser o réu reincidente e ter antecedentes também por tráfico de drogas. Confira-se a ementa do julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dinâmica do ingresso na residência do apelante, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, mostrou-se lícita, pois fundada em justificadas razões: os policiais, após receberem uma denúncia apócrifa de tráfico em determinado endereço, realizaram diligências no local, visualizaram uma situação suspeita, em que dois indivíduos estavam em um beco e um deles estava com uma sacola com algo branco dentro. Anunciaram serem policiais e os agentes se evadiram, houve a dispensa da sacola, mas os policiais a localizaram e constataram que continha drogas, diante disso, ingressaram no barraco no qual o indivíduo se ocultara. 2. Não há falar em ausência de fundamentação, sob a alegação de que as teses defensivas não foram enfrentadas. Conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu mantinha em depósito quase 10kg (dez quilos) de cocaína e quase 900g (novecentos gramas) de maconha, para fins de difusão ilícita, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006. 4. Doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 5. É mais benéfica ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada (aumento de dez meses), para cada circunstância judicial negativa, e deve incidir diante da ausência de fundamentação específica para aplicação de fração superior. 6. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade se fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, se permaneceu preso durante a instrução criminal e se persistem os motivos da prisão cautelar, notadamente a gravidade concreta da conduta em face à quantidade elevada de droga apreendida e por ser o réu reincidente e ter antecedentes também por tráfico de drogas. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1816133, 07386191720228070001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Destarte, visto que o indeferimento do direito de recorrer em liberdade foi mantido em acórdão exarado por esta Segunda Turma Criminal, entende-se ser esta a autoridade coatora e, portanto, incompetente para apreciar “habeas corpus” que impugna sua própria decisão, assim, de competência de tribunal superior. Por fim, apenas à título de ilustração, cumpre salientar que os precedentes da Suprema Corte invocados pelo impetrante não guardam relação com a situação do paciente, pois aqueles trataram da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença, e, no caso, repita-se, regime fechado. Tema relacionado a progressão de regime, querendo, deve ser requerido perante Vara de Execuções penais, ainda que não transitada em julgado o título condenatório, pois, a guia de recolhimento já foi encaminhada para aquele Juízo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator